Tribunal: TJMT
Processo: 1025712-26.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025712-26.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (AUTOR), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIRO - CONTRATAÇÃO – DISCUSSÃO EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – ERRO DE FATO - ART. 966, INCISOS VIII, DO CPC – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL -
LIDE IMPROCEDENTE
.

Para o reconhecimento de erro de fato de modo a ser acolhida a Ação Rescisória, é necessário que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória c/c pedido de tutela antecipada consistente na suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Apelação Cível n. 1001638-14.2018.8.11.0010, proposta sob o argumento de erro de fato uma vez que no aresto foi consignado que não há prova da contratação de seguro de responsabilidade civil, “
pois no contrato de seguro de automóvel, que é o objeto central da lide presente, aduziu a MM. Relatora, não foi contratado cobertura securitária para RCF-V, ou seja, Seguro de Responsabilidade Civil para Danos ocasionados a Terceiros, onde as siglas DM e DP, significam Danos Materiais e Corporais, porém, causados a terceiros e não ao veículo segurado
”.

A autora argui que o aresto rescindendo se amparou em premissa fática equivocada, pois era evidente a prova cabal da aquisição do Seguro de Responsabilidade Civil contra danos causados a terceiros, consoante Contrato anexo e quadro demonstrativo.

Sustenta que contratou cobertura para o casco e que pagou R$1.742,27 liquidos; que a mesma apólice também previa cobertura por danos materiais causados a terceiros, com prêmio líquido de R$292,56, bem como Danos Corporais causados a Terceiros, com prêmio líquido de R$153,00; que é notório que a sigla DC significa Danos Corporais e DM Danos Materiais contra terceiros, de maneira que se trata de risco devidamente contratado.

Anexa Ata Notarial obtida após o trânsito em julgado da sentença, visto que não era objeto de discussão já que a ré em momento algum suscitou a inexistência da garantia contratada, mas, sim, a ausência de cobertura para terceiros, em razão do consumo de álcool pelo condutor. Acrescenta que, por conseguinte, o suposto erro de fato só veio à tona na fase recursal, portanto não há nenhum debate a esse respeito.

Esclarece que recentemente, em 27-11-2018, no REsp. n. 1.738.247-SC, o STJ reconheceu a responsabilidade da Seguradora em caso de embriaguez, visando com isso “
garantir o interesse e proteção à vítima, bem como devido sua finalidade e função social
”.

Busca a procedência da Ação Rescisória e ressalta que mostrou ser “
plausível e necessária a rescisão do acórdão nos termos da fundamentação, para que seja reconhecida a existência de garantia contratada de Seguro De Responsabilidade Civil com cobertura para danos materiais e Corporais em face de Terceiros, reconhecendo, portanto, a condenação da Requerida a indenizar a seguradora Porto Seguros, seguradora do terceiro prejudicado, conforme processo de ação regressiva de n. 1001468-08.2019.811.0010, em trâmite pela primeira Vara Cível de Jaciara, consoante pedido contido na inicial dos autos alvos da presente ação rescisória
”.

Não foi apresentada contestação (ID. 161948662).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse jurídico que autorize a sua intervenção (ID. 162125697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão rescindendo proveu o Recurso de Apelação da ré e negou provimento ao da autora para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por esta última e afastar a condenação imposta à Seguradora, de pagamento de indenização por danos materiais.

Confira-se o teor do aresto:

{...} Depreende-se da petição Inicial que, por força da relação contratual com a empresa HDI Seguros S/A (Requerida/Apelante), a Autora/Apelada ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Obrigação de Fazer objetivando a cobertura dos danos materiais causados no seu automóvel e, também, a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização dos danos causados ao veículo de terceira pessoa envolvida no sinistro.

No item 3.1 da peça inaugural, a Autora/Apelada salienta que “os danos a terceiros encontra-se dentro da cobertura de RCF-DM, com capital segurado de R$ 100.000.00, conforme consta no demonstrativo da apólice”.

Afirma, ainda, que “tais danos foram suportados pela seguradora do terceiro, devendo, desta forma, a requerida ser compelida a pagar diretamente ao terceiro prejudicado ou sua seguradora, os valores dos danos experimentados respeitando o limite do capital segurado de R$ 100.000.00, conforme acima descrito”.

Além disso, no item 4.2, intitulado como “Da condenação da requerida na obrigação de fazer”, a Apelada/Autora invocou os arts. 787 e 436 do Código Civil e argumentou:

[...] Preliminarmente, há de se deixar assente que a autora não está pleiteando indenização de terceiros em nome próprio, ao contrário, trata-se de pedido de obrigação de fazer, onde o segurado, ora recorrente, requereu a condenação da seguradora, ora recorrida, a pagar diretamente os danos ocasionados pelo veículo segurado a terceiros.

Ademais, tal pleito se encontra escorado com provas idôneas e cabais, bem como amparado pelo que dispõe o artigo 787 do Código Civil.

Como se não bastasse, dispõe o artigo 436 do Código Civil que o que estipula em favor de terceiro tem legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação. [...]

Consoante descreve o artigo supracitado, resta claro que as relações jurídicas oriundas de um contrato de seguro não se encerram entre as partes contratantes, podendo atingir terceiro beneficiário, como ocorre com os seguros de Responsabilidade Civil, pois se trata de estipulação em favor de terceiro, o qual, embora não tenha feito parte do contrato, tanto o terceiro, sua seguradora, como o segurado, possuem legitimidade para ajuizar ação contra a seguradora, para cobrar a indenização contratual prevista em favor de terceiro.

Ao final da peça processual pediu:

7 – PEDIDOS [...]

b) A condenação da Requerida, NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, a indenizar O TERCEIRO PREJUDICADO (DIRCE RAMOS DE ARAUJO DE LIMA) OU SUA SEGURADORA (HDI SEGUROS), no valor de R$ 14.032,61 (Quatorze mil trinta e dois reais e sessenta e um centavo), e/ou até o limite do capital segurado contido na apólice. (sem destaques no original).

Como é cediço, as Apólices de Contratos de Seguro contém pequeno resumo de todas as obrigações, bem como direitos, do Segurado com a empresa Seguradora.

In casu, consta na Apólice de ID. 28532993 que a Recorrida contratou as seguintes coberturas securitárias:

COBERTURAS AUTO (VALORES EM R$)

Casco

Danos Materiais

Danos Corporais

Morte

Invalidez Permanente

Danos Morais

Da leitura das “Condições Gerais - Seguro HDI Automóvel”, anexada no ID. 28532994, denota-se que Dano Material é todo “o dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa, indenizável ou não, de acordo com as condições do contrato de seguro”.

No que se refere à reparação dos danos causados a terceiros, o documento descreve que trata de contratação adicional facultada ao segurado, verbis:

18.2. COBERTURAS ADICIONAIS

Mediante pagamento de prêmio adicional, o Segurado poderá optar pela contratação das coberturas adicionais, sempre em conjunto com uma das Coberturas Básicas descritas nestas Condições Gerais.

As cláusulas a seguir relacionadas somente se aplicarão ao presente seguro, ou a itens do presente seguro, quando as respectivas coberturas estiverem indicadas na apólice ou em seus endossos, bem como seu Limite Máximo de Indenização.

[...]

18.2.2.1. Danos Materiais e Danos Corporais

a) Garantia

A cobertura de RCF-V tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso:

a) Das indenizações de caráter material ou corporal que for obrigado a pagar, em decorrência de sentença judicial cível transitada em julgado ou de acordo autorizado previamente e de modo expresso pela Seguradora, mediante comprovação dos danos involuntários, corporais ou materiais causados a terceiros – exceto às pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado;

Fica ciente o segurado que o presente seguro NÃO dá cobertura para eventual condenação em Danos Morais, exceto se contratada cobertura adicional específica; [...] (sem destaques no original)

A fim de que não pairem dúvidas, o Glossário das “Condições Gerais - Seguro HDI Automóvel” traz, de maneira clara, o significado da sigla “RCF-V” supramencionada:

RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (RCF-V) - responsabilidade do Segurado decorrente de acidente causado a terceiros pelo veículo segurado ou pela sua carga durante o transporte. (sem destaque no original)

Conclui-se, pois, que a Segurada contratou o seguro de automóvel objetivando, tão somente, a cobertura dos danos materiais que afetassem o seu próprio veículo.

É inconteste, nesse viés, que não aderiu à cobertura dos Danos Materiais causados à terceira pessoa envolvida no acidente.

Com efeito, se a parte Apelada/Autora não pactuou a cobertura para danos materiais de terceiros, não há como acolher tal pretensão, tal como entendeu o julgador singular.

Não fosse motivo bastante a falta de prova da contratação da cobertura adicional, à luz da responsabilidade civil facultativa, a Seguradora para com terceiros, em decorrência de contrato com seu segurado, só está adstrita àquilo que a segurada tenha sido efetivamente obrigada a despender em virtude de sentença transitada em julgado, mediante reembolso, o que não é a hipótese dos autos. Ou seja, é vedado à Segurada postular recebimento de danos que não foi obrigada a pagar à terceira pessoa envolvida no acidente e que não integra a lide.

Torna-se imperiosa, assim, a reforma do capítulo decisório que condenou a Seguradora ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela Sr.ª Dirce Ramos Araújo de Lima, ou à sua Seguradora, até o limite do capital segurado”.

A autora aponta erro de fato sob a alegação de que no acórdão foi consignado que não ficou demonstrada a contratação da cobertura securitária para RCF-V (Seguro de Responsabilidade Civil para Danos Ocasionados a Terceiros), quando, na verdade, as siglas DM e DP significam Danos Materiais e Corporais, porém causados a terceiros e não ao veículo segurado, de modo que a Câmara se amparou em premissa fática equivocada, pois seria evidente a prova cabal da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil contra danos causados a terceiros, conforme Contrato e quadro demonstrativo anexados aos autos.

Para a configuração do erro de fato descrito no §1º do inciso VII do artigo 966 do CPC, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o erro indicado pelo demandante e o resultado da sentença.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1º, CPC
). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2º, CPC)
. Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5ª Turma, REsp. 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246) [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1025, sem destaque no original).

Dessa forma, não ocorreu no caso concreto nenhuma das situações elencadas no art. 966 do CPC, principalmente o erro de fato.

Isso porque o acórdão rescindendo abordou expressa e exaustivamente a contratação do seguro em questão, e deu a sua interpretação. Dessa maneira, tendo havido controvérsia prévia na lide originária sobre as questões suscitadas como erro de fato, bem como pronunciamento judicial sobre a matéria, não se mostra viável a Rescisória com base no art. 966, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque tal Ação não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, sendo indevido seu ajuizamento como mero sucedâneo recursal.

Importante registrar que a embriaguez do condutor do veículo da autora nem sequer foi mencionada no aresto, tampouco motivou o resultado do julgamento.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a presente Ação Rescisória e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que ela é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023